Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732073-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTHE CHIRLENE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: ISLOU SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento por Ruthe Chirlene Rodrigues Silva contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 164025718 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Islou Silva, processo n. 0706274-09.2020.8.07.0020, entre outros provimentos, afastou a aplicação do Tema 677 do c. STJ à demanda, nos seguintes termos: (...) I - Do pedido de aplicação do tema 677/STJ Nada a prover acerca do pedido do exequente. De acordo com o artigo 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". Ou seja, a partir do depósito judicial, a parte executada estará isenta dos efeitos da mora, cabendo à instituição financeira responder pela correção monetária, uma vez que na data do depósito cessou a obrigação da parte executada pelos juros e correção, que passam a ser de responsabilidade da instituição bancária. Nesse sentido, sendo necessário entender que é incabível repassar ao executado a obrigação do pagamento de juros e correção ou mesmo a diferença da correção feita pelo banco e o que seria pago sem o depósito prévio. Assim dispõe o e.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXEQUENTES. PAGAMENTO. DIFERENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO BANCO. INPC. INCABÍVEL. DEPÓSITO. MERA GARANTIA DO JUÍZO. ART. 523, §1o, CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DAS EXECUTADAS. HONORÁRIOS. COBRANÇA DOBRADA. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS EXECUTADAS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 677 firmou entendimento de que, realizado o depósito, compete à instituição financeira realizar a atualização dos valores. 1.1. A revisão do referido tema na Questão de Ordem do REsp 1.820.963/SP não afasta a vigência do entendimento firmado no repetitivo, sendo incabível deferir o pedido da parte para condenar as executadas ao pagamento da diferença da correção e juros entre o aplicado pelo banco e o fixado na sentença. 2. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero depósito, sem finalidade de adimplir a dívida, não configura adimplemento voluntário e, consequentemente, não afasta as sanções previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 2.2. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor e dos honorários advocatícios" (AgInt no REsp n. 1.676.099/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019)".(AgInt no AREsp n. 1.950.677/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) 2.3. No caso específico dos autos, o depósito foi realizado com finalidade única de garantir o juízo, não configurando pagamento voluntário e atraindo a incidência das sanções do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 3. Ao realizar o depósito para garantia do juízo, as executadas não juntaram memória de cálculo, não existindo qualquer prova de que os honorários sucumbenciais já haviam sido depositados, não havendo, portanto, que se falar em pagamento dobrado dos honorários. 4. Recursos conhecidos. Recurso das executadas não provido. Recurso dos exequentes parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1649554, 00511038620148070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o artigo 520, inciso IV do CPC dispõe que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Em razões recursais (Id 49745623), sustenta não ser suficiente a simples perda da posse pelo devedor para purgação da mora nas obrigações de pagar quantia certa, sendo imprescindível a entrada da coisa na esfera de disponibilidade do credor. Ressalta, nesse ponto, que “o depósito judicial em garanta do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de créditos/ativos financeiros pertencentes ao executado - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor”. Acrescenta não caracterizar bis in idem “o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros”, pois, “enquanto os juros remuneratórios têm por finalidade a simples remuneração ou rendimento pelo uso do capital alheio (são os frutos civis do capital), os juros moratórios têm natureza indenizatória e sancionadora, que deriva do retardamento culposo no cumprimento da obrigação”. Defende, assim, a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso sub judice, o qual prevê que: “na execução, o depósito efetuado a título de garana do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Cita diversos julgados que considera abonar sua tese. Ao final, requer: I. Diante do exposto, requer seja o presente recurso conhecido; II. Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão atacada, com o reconhecimento da aplicação do Tema no 677/STJ. Preparo não recolhido por ter sido deferido o benefício da justiça gratuita na instância de origem (Id 64817458 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora